Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DE INICIAL. EXTRATO DE CONTA-CORRENTE JUNTADO EM APELAÇÃO. DOCUMENTO A SER CONSIDERADO.
1. “1. Em que pese o artigo 434 do Código de Processo Civil dispor que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos destinados a provar as alegações do autor, admite-se excepcionalmente a juntada extemporânea de documento desde que este não seja indispensável à propositura da ação, assegurado o exercício do contraditório e seja demonstrada a ausência de má-fé da parte” ( ). Acórdão 1244573, 07168066420188070003, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável” (REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, Dje 04/10/2013).
3. Hipótese em que, não se podendo concluir por má-fé, bem como não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, peça que pode ser objeto de contraditório oportunamente (artigo 435, parágrafo único, CPC), não se podendo definir prejuízo às partes. Por isto que, em atenção ao princípio da celeridade processual e da primazia do julgamento de mérito, pode ser admitida, recebimento da petição inicial, seguindo-se o regular processamento do feito, que se revela a melhor solução.
4. Recurso conhecido e provido.